Tribunal: STF
Processo: AI 794466
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TURNOS ININTERRUPTOS. INTERVALO INTRAJORNADA. HORAS EXTRAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 




II – A Corte tem se orientado no sentido de que a discussão referente à configuração de horas extras e a validade da redução do intervalo intrajornada demanda a análise de legislação infraconstitucional 




III - Agravo regimental improvido.